Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELICICIO AMANCIO DE JESUS - CPF: 111.311.791-53 (AGRAVANTE), HELENA MACIEL SILVA DE JESUS - CPF: 474.717.431-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA DESOCUPAR O IMÓVEL EM 30 DIAS – MEDIDA QUE VISA À ULTIMAÇÃO DA PARTILHA – PRAZO EXÍGUO -
DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, a ordem de desocupação do imóvel fundamentou-se essencialmente na necessidade de alienação do bem comum, com a finalidade de encerrar a divisão do patrimônio comum.

Nesse contexto, não se constata a ilegalidade da ordem de desocupação do imóvel, tendo em vista se tratar de medida que visa à ultimação da partilha com a alienação do imóvel pertencente ao bem comum, tratando-se medida realizada em benefício das partes.

Em outro aspecto, levando-se em conta que o recorrente habita o imóvel há mais de 09 (nove) anos, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação assinalado na r. decisão agravada, em princípio, revela-se exíguo, sendo prudente a modificação do decisum neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por FELICIO AMANCIO DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença n. 1023806-77.2019.8.11.0041, proposto por HELENA MACIEL SILVA DE JESUS, que determinou a intimação do executado para que, no prazo de 30 dias, desocupe o imóvel localizado no bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, efetuando a entrega das chaves para a filha Vilsa, sob pena de determinação da desocupação de maneira coercitiva.

Em suas razões, alega a nulidade absoluta da decisão, já que decorreu de pedido que foge ao estrito pedido da petição inicial.

Aduz que é idoso, hoje com 71 (setenta e um) anos, e por tal razão seria ideal a sua continuidade no imóvel até a venda, já que não possui outro local para residir e jamais se opôs à venda do imóvel em questão.

Informa que não tem ocorrido o interesse por parte de compradores para o imóvel, fato totalmente fortuito e que não depende da ação concreta do agravante, pois a casa possui uma placa visível mencionando a intenção de venda, sendo que o telefone ali exposto é o da filha da parte adversa.

Assevera que a decisão de desocupação em nada auxilia na venda do imóvel, o qual se encontra em litígio desde o ano de 2013 aguardando sua venda.

Anota que não se opõe às medidas para venda do imóvel, concordando até mesmo com envio de avaliador judicial para que seja feita avaliação do imóvel, e, posteriormente seja realizada a venda, sem que haja sua interferência quanto ao comprador, pois a avaliação é de suma importância, já que hoje o imóvel não mais vale oitenta mil reais, como inicialmente acordou o casal.

Argumenta que teve ferido seu direito de ter uma vida digna, porquanto o prazo fixado para desocupação deveria ser bem maior, ante a condição de ser a pessoa idosa.

Não nega que há débito de alugueis em favor da Agravada, porém, é sabido que há meios jurídicos para cobrança e ainda possivelmente um desconto do débito quando efetivar-se a venda, não sendo possível se justificar a desocupação unicamente pelo fato de o débito existir.

Assim, requer o deferimento da concessão do imediato efeito suspensivo da decisão combatida e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão, cessando-se a ordem de desocupação e determinando a avaliação judicial do imóvel para que possa se efetivar a venda subsequente, autorizando a permanência do Agravante no uso e administração do bem em comum até efetivação dessas providências.

O pedido liminar foi deferido em parte tão somente para aumentar o prazo para desocupação do imóvel objeto do litígio, fixando-o em 90 (noventa) dias (ID 202335693).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 221540192).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Versa o litígio sobre Cumprimento de Sentença, proposto por
HELENA MACIEL SILVA DE JESUS em face de FELICIO AMANCIO DE JESUS,
fundado em acordo homologado em juízo, em setembro de 2013, para partilha de do imóvel localizado na Rua Frei Emiliano Monteiro, n. 27, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT.

Afirma a exequente que ficou acordado que o requerido ficaria residindo no imóvel até a sua venda, obrigando-se ao pagamento de aluguel indenizatório à requerente.

Contudo, afirma que até a presente data o imóvel não foi vendido por culpa exclusiva do requerido, que cria óbices dificultando as negociações, bem como que há mais de dois anos não efetua o pagamento do aluguel, que alcança a soma de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, requereu a intimação do executado para que ele efetue a venda do bem em até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de um salário mínimo.

Ao analisar o pedido, o juiz a quo determinou a intimação do executado, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o acordo firmado entre as partes, adotando as providências necessárias para a venda do imóvel, conforme acordado pelas partes no termo de audiência de conciliação, sob pena de determinação de desocupação do imóvel. Em caso de descumprimento da decisão, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada descumprimento.

O Executado apresentou impugnação ao cumprimento, alegando que nunca impediu a venda do imóvel, na verdade é a autora quem não aceita o cumprimento integral do acordo, no qual restou convencionado que, quando da venda do imóvel, seria abatido da cota parte da requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes a dívidas contraídas pelo casal na constância da União.

Contudo, o Magistrado singular entendeu por
determinar a intimação do executado para que, no prazo de 30 dias, desocupe o imóvel localizado no bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, efetuando a entrega das chaves para a filha Vilsa, sob pena de determinação da desocupação de maneira coercitiva.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A controvérsia a ser analisada diz respeito à possibilidade de permanência do executado, ora recorrente, na posse exclusiva de imóvel que, conforme se infere dos autos, constitui o único bem partilhável, que foi objeto de acordo realizado entre as partes, tendo como obrigação a venda do referido imóvel, estabelecida na sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha.

Verifica-se dos autos que a exequente e o executado celebraram acordo em audiência, no dia 9 de setembro de 2013, e que referido acordo foi homologado no dia 12 de abril de 2019, sem que até a presente data o executado tenha cumprido o acordo, estando até o presente momento usufruindo de forma unilateral do bem, sem tampouco pagar os aluguéis indenizatórios devidos a exequente, situação que merece registro.

Nesse contexto, visando assegurar a efetivação da tutela específica buscada, qual seja a divisão do patrimônio comum, a legislação processual, autoriza a adoção das seguintes medidas:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

In casu, como destacado, a ordem de desocupação do imóvel fundamentou-se essencialmente na necessidade de alienação do bem comum, com a finalidade de encerrar a divisão do patrimônio comum.

Nesse contexto, não se constata a ilegalidade da ordem de desocupação do imóvel, tendo em vista se tratar de medida que visa à ultimação da partilha com a alienação do imóvel pertencente ao bem comum, tratando-se medida realizada em benefício das partes.

Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS - MANIFESTA OPOSIÇÃO DOS DEMAIS - DESOCUPAÇÃO DO BEM - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pela redação do art. 618, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. 2. Na hipótese, restando evidenciada a discordância dos herdeiros no tocante à permanência do agravante no imóvel pertencente ao espólio, mostra-se oportuna a atitude da inventariante, no sentido de dar a devida destinação ao imóvel ocupado pelo recorrente. 3. Logo, há que ser mantida a decisão que determinou a desocupação, sobretudo, porque compete ao magistrado estabelecer medidas necessárias à ultimação do feito sucessório. 4. Recurso não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.15.0089940/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da sumula em 22/05/2018)

Portanto, restando incontroversa a utilização exclusiva do bem comum pelo agravante e, havendo indícios de que a ordem de desocupação do imóvel com a respectiva alienação se fará em benefício das partes, deve ser mantida a r. decisão neste ponto.

Em outro aspecto, levando-se em conta que o recorrente habita o imóvel há mais de 09 (nove) anos, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação assinalado na r. decisão agravada, em princípio, revela-se exíguo, sendo prudente a modificação do decisum neste ponto.

Assim, cabível a reforma parcial da r. decisão apenas para dilatar o prazo para cumprimento da ordem de desocupação do imóvel.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE ARCIAL PROVIMENTO
tão somente para aumentar o prazo para desocupação do imóvel objeto do litígio, fixando-o em 90 (noventa) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024